Tribunal: TJPA
Processo: 0805136-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805136-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO REIS PEREIRA

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805136-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO REIS PEREIRA

ADVOGADO: ISMAEL ANTONIO DE MORAES– OAB/PA 6.942/ MARILETE CABRAL SANCHES - OAB PA13390-A/ MARCELO R. M. DANTAS– OAB/PA 14.931/ ELZA MAROJA KALKMANN - PA22975-A

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO
:
LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU – OAB DF 21697

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

1.
Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.
2.
Decisão primeva que, de forma fundamentada, entendeu não restar evidenciada a possibilidade de reversão da medida antecipatória. Acerto na decisão.

3.
3.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805136-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO REIS PEREIRA

ADVOGADO: ISMAEL ANTONIO DE MORAES– OAB/PA 6.942/ MARILETE CABRAL SANCHES - OAB PA13390-A/ MARCELO R. M. DANTAS– OAB/PA 14.931/ ELZA MAROJA KALKMANN - PA22975-A

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU – OAB DF 21697

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL interposto por PEDRO REIS PEREIRA, objetivando a reforma do decisum interlocutório de ID. nº 26118414 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para fins de compensação mensal no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),

pelos danos ocorridos em sua propriedade, supostamente em razão do aumento exagerado das vazões do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí, operado pela agravada, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta pela Agravante em desfavor de ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Proc. nº 0804115-48.2021.8.14.0028).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID n° 5310899 o Agravante se insurge contra o interlocutório objurgado afirmando que a decisão agravada viola o art. 489, incisos IV e V do CPC, na medida em que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, bem como, que deveria o magistrado ter designado audiência de justificação prévia antes de indeferir a tutela antecipada.

Afirma restar configurado o nexo causal entre a inundação causadora dos danos e a atividade da ré, conforme conclusões dos estudos de consultores privados e das Notas Técnicas elaboradas pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão do Ministério da Defesa (Notas Técnicas n° 3/SEOPE BE/CRBE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2021 e n° 10/SEOPE BE/CRBE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2020).

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado à Agravada pagar mensalmente aos agravantes, diretamente em suas contas corrente, o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e assim minimizar os prejuízos diários que vem sofrendo ou, alternativamente, que o pagamento seja efetuado mediante depósito em juízo em subconta vinculada ao processo, sob pena de cominação de multa diária.

Em decisão de ID nº 7337634 o Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO deu provimento ao presente recurso para anular parcialmente a decisão agravada, apenas na parte em que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, face a ausência de fundamentação.

Ato contínuo sobreveio
Agravo interno no ID n° 8325878
contra a decisão que deu provimento ao recurso Agravo de Instrumento, sustentando que a Agravante não juntou nos autos provas suficientes para comprovar o dano material e a existência de nexo causal.

Contrarrazões apresentada pelas agravadas em ID nº 8325906.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, gratuidade de justiça deferida, peças necessárias devidamente juntadas ao recurso, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o mérito recursal.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta e fudamentada a decisão proferida em primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência ao agravante.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravante se estivessem presentes os três requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados.

No caso dos autos, o juízo primevo proferiu a decisão agravada em que, em sede de tutela antecipada, indeferiu o pedido que visa obrigar a agravada ao pagamento de 2 (dois) salários mínimos mensal para o agravante, em razão dos supostos danos materiais sofridos, estes
decorrentes
da inundação das plantações, locais de criação de animais e da própria morada do Agravado alegado pelas aguas do Rio Tocantins
.

Analisando detidamente os fundamentos da decisão agravada, verifico que o magistrado
a quo
entendeu não restar presente a possibilidade de reversibilidade da tutela, e, por isto, a indeferiu.

Entendo ter sido escorreita a decisão do juízo de 1º grau, já que de fato o deferimento da tutela implicaria na possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que os demandantes são economicamente hipossuficientes. Por esta razão, o juízo a quo deferiu ao agravante o benefício da justiça gratuita, o que, por si só, já denota que não terão condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias porventura recebidas.

Além disso, ressalto que entendo também não estarem demonstrados os outros requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, qual sejam, a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A questão posta a análise merece ampla instrução probatória, de maneira que não há como se constatar de plano, e com o mínimo de certeza, a existência do alegado dano.

Outrossim, não há prova nos autos de que o valor requerido em sede de tutela se encontra em consonância com os rendimentos dos agravantes, sendo vedado e inadequado que se arbitre, PROVISORIAMENTE, uma indenização e sem que se saiba a real extensão do dano.

Acrescento, que questão objeto da ação é complexa e demanda uma necessária instrução e ampla produção de prova, além de uma possível perícia, a fim de que seja possível avaliar a existência do fato, do dano e o nexo de causalidade.

Por fim, lembro
que a decisão atacada é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Por conseguinte, considerando o julgamento do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/08/2022